Tribunal: TJMT
Processo: 1027663-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027663-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 045.037.221-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLISSON DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 046.103.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO – EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– PRELIMINAR
EX OFFICIO
-
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PEDIDO QUE PREJUDICA O PRÓPRIO APELANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO - EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Constatado nos autos que o pedido formulado pela defesa prejudica o próprio apelante, pois ensejaria o aumento da pena-base, patente a falta de interesse de agir, a ensejar o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Carlos Henrique Teodoro dos Santos,
contra sentença anexada sob ID. 90437531, em que foi condenado como autor da conduta prevista no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06
, à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 dias multa
.

Nas razões recursais (ID. 90437553), a defesa pleiteia a
diminuição do
quantum
da pena-base
aplicada, requerendo o incremento de cada circunstância na fração de 1/6.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 90437564);
igualmente
, em parecer,
a

Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (ID. 93964994).

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06 – postulada diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor do réu tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade – apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente de uso proibido (mais de 1,3 Kg) - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021